Tribunal: TJES
Processo: 0018694-31.2013.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Limitação de Juros; Bancários; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Assistência Judiciária Gratuita; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Repetição de indébito; Práticas Abusivas; Tarifas
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018694-31.2013.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARINA FERREIRA DE ARAUJO

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE ENCARGOS CONTRATUAIS. MATÉRIA DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do entendimento do c. STJ e do e. TJES, a discussão sobre abusividade de juros e de encargos contratuais constantes em contrato de financiamento bancário é puramente de direito, prescindindo de dilação probatória. Precedentes. 2. Caso concreto em que basta a análise dos encargos pré-fixados para apurar eventual ilegalidade cometida pelo banco ou instituição financeira. 3. Sentença mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0018694-31.2013.8.08.0012

APELANTE: MARINA FERREIRA DE ARAÚJO

APELADO: BANCO ITAUCARD S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Preliminar – Não Conhecimento do Recurso – Violação à Dialeticidade – Suscitada pelo Apelado

Eminentes Pares, inicialmente rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pelo Apelado (contrarrazões às páginas 547-567 dos autos digitalizados) porque, nos termos do entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES), se da leitura das razões recursais é possível extrair fundamento bastante a amparar o pedido de reforma/anulação da Sentença, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade. Neste sentido:

(...)
As razões da apelação permitem compreender o porquê do pedido de reforma da respeitável sentença, tendo a recorrente aduzido argumentos com o propósito de atingir tal finalidade. A repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade
. Precedentes. STJ. (...). (TJES, Classe: Apelação Cível, 048120367270, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/03/2023, Data da Publicação no Diário: 17/03/2023). (Sem grifo no original).

Assim, porque preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade recursal, impõe-se a rejeição da preliminar suscitada pelo Banco Apelado nas contrarrazões.

Do exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso suscitado pelo Banco Apelado.

É como voto.

Mérito

Em relação ao mérito, depreende-se dos autos que, em Ação de Revisão de Contrato Bancário ajuizada por Marina Ferreira de Araújo em face de Banco Itaucard S/A, a MM.ª Juíza
a quo
, na Sentença reproduzida às páginas 501-523 dos autos digitalizados, julgou improcedentes os pedidos insertos na petição inicial.

No caso, a Magistrada concluiu pela desnecessidade de realização de instrução probatória e, com menção expressa aos encargos contratuais, entendeu não existir nenhuma ilegalidade ou abusividade praticada pelo Banco nos contratos de empréstimos firmados com a ora Apelante.

Segundo a Magistrada:

“Da alegada abusividade da capitalização dos juros (anatocismo), dos juros remuneratórios e afastamento da tabela Price

(...).

No caso vertente, em consulta ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil (www.bcb.gov.br), onde constam as taxas médias de juros praticados pelas instituições financeiras (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/localizarseries/), apurou-se que a taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres – pessoa física – aquisição de veículos:

1. Na data do contrato originário (10.03.2010), era de 1,78% a.m. e 23,51 % a.a.;

2. Na data da primeira renegociação (23.05.2011), era de 2,10% a.m. e 28,33% a.a.;

3. Na data da segunda renegociação (12.03.2012), era de 1,90% a.m. e 25,41% a.a.;

4. Na data da terceira renegociação (04.10.2012), era de 1,57% a.m. e 20,51% a.a.

De outro lado, consta dos contratos celebrados entre as partes a aplicação das seguintes taxas de juros a saber:

1. Contrato originário (10.03.2010), 1,78% a.m. e 23,94 % a.a. (fl. 209);

2. Primeira renegociação (23.05.2011), 1,38% a.m. e 17,88% a.a. (fl. 134);

3. Segunda renegociação (12.03.2012), 1,2% a.m. e 15,39% a.a. (fl. 138);

4. Terceira renegociação (04.10.2012), 1,20% a.m. e 15,39% a.a. (fl. 142).

(...).

Assim, percebe-se, portanto, que o percentual dos juros remuneratórios incidente sobre os contratos firmados entre as partes são inferiores à média utilizada pelas instituições financeiras à época de sua pactuação, ainda se aplicado a variação de 1,5% sobre o valor pactuado.”

A Autora, ora Apelante, inconformada com a conclusão externada na Sentença, em verdade, não chega a contestar o mérito do entendimento exposto pela Magistrada
a quo
; sustenta (razões às páginas 529-543), todavia, que o
decisum
deve ser anulado porque houve cerceamento do seu direito de defesa, haja vista que os temas controvertidos dependiam de dilação probatória.

Com a devida vênia da Apelante, sua pretensão recursal não é capaz de prosperar, uma vez que, conforme esta egrégia Câmara concluiu no julgamento do apelo também interposto pela ora Apelante em face da Sentença proferida na Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Banco Apelado, a discussão a respeito de cláusulas contratuais com encargos fixos e bem especificados é meramente de direito. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE ENCARGOS CONTRATUAIS. MATÉRIA DE DIREITO. AUSÊNCIA DE CONEXÃO OU DE PREJUDICIALIDADE COM A AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Nos termos do entendimento do c. STJ e do e. TJES, a discussão sobre abusividade de juros e de encargos contratuais constantes em contrato de financiamento bancário é puramente de direito, prescindindo de dilação probatória. Precedentes. 2. Caso concreto em que basta a análise dos encargos pré-fixados para apurar eventual ilegalidade cometida pelo banco ou instituição financeira
. 3. A jurisprudência sedimentada do c. STJ orienta no sentido de que não há conexão ou relação de prejudicialidade entre a ação de busca e apreensão e a ação de revisão contratual, mesmo que ambas tratem do mesmo negócio jurídico. Precedentes do c. STJ. 4. Sentença mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Apelação Cível n.º 0016214-46.2014.8.08.0012, Relator: Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 25.04.2023). (Sem grifo no original).

Na ocasião do referido julgamento, citei os seguintes julgados no mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. 1 -
A análise da legalidade da cobrança de comissão de permanência e de juros remuneratórios acima do patamar de 12% ao ano, não encontra óbice nas súmulas 7/STJ, posto tratar-se de matéria de direito
, já pacificada nos termos das Súmula 294 e 382 do STJ, respectivamente. 2 - Ausente o prequestionamento das matérias relativas à cumulação da comissão de permanência com encargos moratórios, bem como da ausência de vigência e de inconstitucionalidade da MP 1963-17/2000, porquanto não apreciadas pelo julgado recorrido, inviável o seu conhecimento. Incide, na espécie, as súmulas 282 e 356/STF. 3 - Face o disposto na Lei 4.595/64, inaplicável a limitação dos juros remuneratórios nos contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, (súmula 596/STF), salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. 4 - A comissão de permanência, limitada à taxa média dos juros de mercado, apurada pelo BACEN, e adstrita à taxa contratada para a normalidade, é devida para a inadimplência, desde que não cumulada com correção monetária, juros remuneratórios, moratórios e multa (súmulas 30, 294 e 296 /STJ). 5 - AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (AgRg no REsp n. 927.064/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 28/6/2011, DJe de 1/7/2011). (Sem grifo no original).

--------------------

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO MONITÓRIA PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA REJEITADA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERAÇÃO JUDICIAL REJEITADA MÉRITO EMBARGOS MONITÓRIOS CONTRATO DE CÂMBIO E CARTA FIANÇA PROVA ESCRITA HÁBIL A INSTRUIR O FEITO MONITÓRIO
REVISÃO CONTRATUAL
POSSIBILIDADE DESÁGIO EQUIVALENTE A
JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVIDADE LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COBRANÇA ISOLADA LEGALIDADE LIMITAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS À DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Preliminar de Nulidade de Sentença Cerceamento de Defesa. Rejeitada.
Este e. Tribunal de Justiça possui entendimento assente acerca da inexistência de cerceamento em casos desse jaez, porquanto a revisão de contrato bancário versa unicamente sobre matéria de direito
. (...). (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190025913, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2022, Data da Publicação no Diário: 30/03/2022). (Sem grifo no original).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ANÁLISE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. MATÉRIA DE DIREITO. PRELIMINAR REJEITADA
. MÉRITO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS SUPERIORES A 12% AO ANO. POSSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO NO CONTRATO. VALIDADE DA CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO DO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA I.I. A prova dos autos é dirigida ao magistrado, sendo que a análise da plausibilidade da prova requerida é questão afeta ao livre convencimento motivado do Magistrado, consoante prescreve os artigos 370 e 371, do Código de Processo Civil. I.II.
Os pedidos delineados cingem-se à análise das cláusulas Contratuais impugnadas e a matéria objeto de discussão é estritamente de direito e amplamente sedimentada em sede do Egrégio Superior Tribunal de Justiça bem como deste Egrégio Tribunal de Justiça, não havendo, portanto, falar-se em cerceamento de defesa
. I.III. Preliminar Rejeitada. (...). (TJES, Classe: Apelação Cível, 017150019804, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/11/2021, Data da Publicação no Diário: 06/12/2021). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO.
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL
COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS.
ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE ABUSIVIDADE EM CONTRATO BANCÁRIO
. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE DE OFÍCIO. (...) Não é faculdade a parte deduzir pedido genérico, pois, na ação revisional, cabe à parte apontar onde residem as razões de seu inconformismo, não bastando formular alegações genéricas de abuso, já que o juiz não pode decidir sobre questões em tese e nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas (Súmula 381, STJ). 2) Ao tempo do ajuizamento da ação revisional, incidental à monitória em apenso, a recorrente tinha acesso aos contratos e seus dados, de modo que deveria ter impugnado de modo específico o que considerava abusivo, mas assim não procedeu, como bem pontuado pelo juízo a quo, por confiar na inversão pura e simples do ônus da prova. (...) Dessa forma, já existindo nos autos cópia do contrato celebrado entre as partes, e tratando-se de pedido de inversão do ônus da prova a fim de se comprovar a legalidade ou não de cláusulas contratuais, questão que envolve apenas matéria de direito, não se há de falar em dificuldade ou impossibilidade de o consumidor fazer provas de seu direito, não havendo razão para que seja deferido referido pedido. (...). (TJES, Classe: Apelação, 021130043728, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - Relator Substituto: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/06/2019, Data da Publicação no Diário: 13/06/2019). (Sem grifo no original).

Destarte, porque as alegações e os argumentos da Apelante não são suficientes a infirmar os fundamentos contidos na Sentença e na jurisprudência de casos semelhantes ao dos autos, a hipótese é de não provimento do recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

Sem majoração de honorários porque já fixados na Sentença no percentual máximo previsto em lei.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.